Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PERCENTUAL DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é cabível tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Deve ser sanado o erro material em relação ao percentual da multa protelatória imposta nos embargos de declaração, para que conste o percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.